Tribunal: TJDFT
Processo: 0741086-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, bem como o tempo estimado para a sua execução.

2. Na hipótese, o valor dos honorários periciais arbitrado pelo Juízo de origem remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho se destina ao recálculo do benefício previdenciário do autor e à apuração dos valores necessários para a recomposição do equilíbrio atuarial, conforme definido no título judicial, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia.

3. Recurso conhecido e desprovido.